Tribunal: TJBA
Processo: 8037870-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037870-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO MOTA VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
CAMILA LEAO SANTANA

AGRAVADO: NERIVAN LOPES DA CUNHA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE DUVIDOSA. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para manter o autor na posse de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da posse duvidosa de ambas as partes, é cabível a manutenção da liminar antes da instrução processual.

III. Razões de decidir

3.
No caso dos autos,
a

alegada falsidade do contrato de cessão torna dúbia a posse do agravado, e inviabiliza uma decisão assertiva e segura neste momento processual.

4.
Diante desse cenário,
é imprescindível
realização
de instrução processual
para a colheita de elementos
que possam elucidar a situação fática.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para revogar a liminar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037870-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SANDRO MOTA VASCONCELLOS e como agravado NERIVAN LOPES DA CUNHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar provimento ao recurso, revogando a liminar
, nos termos do voto do relator.